Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO. TEMA REPETITIVO No 1266 PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a necessidade de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução, diante da existência de alienação fiduciária sobre o imóvel objeto da cobrança de encargos condominiais.
2. A despeito de ter a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado orientação no sentido da obrigatoriedade da inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução de débitos de condomínio (Recursos Especiais no 1.929.926-SP, no 2.082.647-SP e no 2.100.103-PR), o aludido entendimento ainda não tem caráter vinculativo, pois o tema foi afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1266), ainda pendente de julgamento. 2.1. Diante da ausência de determinação de suspensão nacional dos processos, nem uniformização definitiva da tese, é indevida a imposição da medida de ofício pelo Juízo singular.
3. Recurso conhecido e provido.